Tribunal: TJBA
Processo: 8170858-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170858-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADILSON FERREIRA DOS ANJOS

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS PRETÉRITOS SUB JUDICE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por Adilson Ferreira dos Anjos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida contra a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, reconhecendo a inexigibilidade de faturas com consumo superior à média de 15m3 a partir de novembro de 2019, com refaturamento proporcional. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido, sob fundamento de ausência de demonstração de lesão à esfera extrapatrimonial. Após embargos de declaração com efeitos modificativos, a sentença foi retificada para incluir a repetição do indébito em dobro das quantias pagas nas faturas reconhecidamente indevidas.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal restringe-se à análise da legalidade do corte no fornecimento de água, ocorrido em 22/02/2023, com base em débitos pretéritos e sub judice, e à consequente configuração de danos morais. Discute-se, ainda, a redistribuição dos ônus de sucumbência, bem como a fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir
3. Restou demonstrado que o corte no fornecimento de água foi motivado por débitos referentes aos meses de 09, 11 e 12/2021, já discutidos judicialmente, o que torna ilegítima a interrupção do serviço essencial, violando a boa-fé objetiva e os direitos do consumidor.
4. A interrupção do serviço essencial, sem justo motivo e baseada em débito controvertido, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, conforme reiterada jurisprudência.
5. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado à compensação dos danos morais sofridos, considerando a natureza do serviço, a hipervulnerabilidade do consumidor e os parâmetros jurisprudenciais.
6. Com a procedência da pretensão indenizatória, afasta-se a sucumbência recíproca, impondo-se à Apelada a responsabilidade integral pelas custas e honorários advocatícios.
7. Honorários advocatícios de primeiro grau fixados em 15% do valor da condenação, acrescidos de 5% a título de honorários recursais, totalizando 20%, revertidos ao FAJDPE/BA, em conformidade com o art. 85, §§ 2º, 10 e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

1.

"A interrupção do fornecimento de água por débitos pretéritos em discussão judicial configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais."

2.

"É devida a repetição do indébito em dobro quando comprovado o pagamento de valores indevidamente cobrados por concessionária de serviço público."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8170858-41.2022.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
ADILSON FERREIRA DOS ANJOS
e parte recorrida
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA:
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA